Tribunal: TJDFT
Processo: 0726765-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726765-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SEMENTES TANGARA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, proferida nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva n.o 0744392-77.2021.8.07.0001, atinente à Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que rejeitou suas impugnações e homologou os cálculos do laudo pericial, mediante fixação do débito em R$ 5.001.009,55, tornando líquida a condenação (Id 161182740 e 163358460 – origem). Sustenta que o cálculo homologado promove o enriquecimento ilícito do autor; que houve equívoco pelo perito ao atualizar a diferença de correção monetária a maior pelos índices de remuneração das contas de poupança no primeiro período, e pelo IPCA no segundo e terceiro períodos; que o perito deixou de compensar os lançamentos a crédito não desembolsados pela parte autora referentes à “Devolução da Lei Federal 8.088”, “Ajuste de Crédito” e “Abatimento Negocial”; que o valor devido não pode ultrapassar R$ 941.855,85, em 08/09/2022, conforme laudo de seu assistente técnico. Argumenta que as informações prestadas pelo expert não se encontram satisfatoriamente fundamentadas e que o procedimento contábil não está de acordo com o título executivo. Consigna que não foi feita a apuração do quantum devido, mas sim uma revisão do contrato, uma vez que o perito procedeu a recálculo das operações, substituindo o índice de correção monetária praticado em abril de 1990 (84,32%) pelo índice de 41,28%, apurando a diferença de correção monetária cobrada a maior em abril de 1990, e todos os reflexos causados na operação até o final, assim como atualizou as diferenças apuradas entre todos os lançamentos debitados e os novos valores recalculados, mês a mês, desde cada apuração indevida. Salienta que o decisum exequendo é claro em determinar a restituição da diferença de correção monetária cobrada a maior em abril de 1990, sem qualquer reflexo, aos mutuários que efetivamente pagaram a diferença, restando preclusa qualquer possibilidade de revisão de cédula rural. Aduz que a atualização da diferenças apuradas mês a mês enquanto já compensadas no próprio recálculo da operação, caracteriza bis in idem. Defende que a decisão seja tornada sem efeito, a fim de determinar o refazimento dos cálculos periciais com o fina de apurar a repetição do indébito oriunda da ação civil pública, não devendo ser operada uma revisão contratual. Assevera haver enriquecimento ilícito ao autor, uma vez que o direito só contempla os mutuários que efetivamente pagaram as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), não podendo ser devolvidas verbas outras que não foram efetivamente desembolsadas pelo emitente, sendo incorreta a metodologia empregada pelo perito. Destaca que o perito não considerou a compensação dos valores já restituídos pelo Banco a título de Devolução da Lei Federal 8.088, bem como os abatimentos negociais, indenizações do PROAGRO, ajustes de crédito e concessões dentro da relação contratual. Esclarece que houve devolução pelo Banco da diferença de 84,32% e 74,60% a todos os mutuários independentemente da Lei 8.088/90, devendo integrar a perícia na forma de abatimento. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do feito de origem. Prequestiona a matéria. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar o refazimento do laudo pericial, conforme argumentado. Preparo recolhido (id 48654500/48654501). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da possibilidade de prosseguimento da demanda, com amparo no valor homologado, o qual, todavia, ainda constitui objeto de insurgência e impugnação específica nesta sede recursal. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da manutenção ou não do valor constante do laudo pericial, homologado pela decisão ora recorrida. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação da liquidação provisória da sentença coletiva até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora